Tribunal: TJDFT
Processo: 0752812-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. CONSTRIÇÃO. CABIMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. AVERBAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO. VEDAÇÃO.

1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito.

2. É possível a penhora de eventuais direitos aquisitivos sobre bens, conforme previsto no CPC, art. 835, inciso XII. Precedente deste Tribunal.

3. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

4. Apesar da literalidade da Lei no 8.009/1990, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que não pode é aliená-lo como consequência da penhora.

5. A proteção jurídica conferida ao bem de família tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, mas não tem sentido jurídico impedir a penhora e permitir a venda, prejudicando o credor.

6. Sem a averbação da penhora o devedor pode vender o bem de família e gastar o valor apurado livremente, razão pela qual a penhora pode ser feita, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse mantê-la sem a possibilidade de alienar o bem.

7. Recurso conhecido e provido.